Tribunal: TJPA
Processo: 0027246-09.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027246-09.2016.8.14.0401

APELANTE: ABRAAO DOS SANTOS WARISS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 171, DO CPB. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos autos, verifica-se que houve a ocorrência da prescrição, pois, com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB c/c art. 115, do CPB. Deste modo, observa-se que, entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, passaram-se aproximadamente apenas 11 (onze) anos e 06 (seis) meses, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado (fatos ocorridos antes da alteração introduzida pela Lei n. 12.234/2010).

2. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ABRAÃO DOS SANTOS WARISS
, em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que a condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 171, § 2º, I, do CPB.

Narra a
denúncia (ID 10568261)
, em síntese, que no mês de dezembro de 1994, a vítima, Inocêncio Coelho Lacerda Júnior comprou da empresa Soterra Construtora Imobiliária Ltda., representada por seus sócios, o denunciado ABRAÃO DOS SANTOS WARISS e sua esposa, MARY HELENE CORREA DA COSTA LACERDA, já falecida, cinco terrenos não edificados, localizados no Condominio Colinas do Sal, município de Salinópolis/PA, pelos quais pagou integralmente, os valores acertados.

Ocorre que a vítima, na oportunidade, não efetuou a transferência da propriedade no cartório de registro de imóveis posto que residiu por muito tempo fora do Estado do Pará e confiante de que o negócio imobiliário celebrado com o denunciado obedeceu ao rigor das transações comerciais e os imóveis se encontravam regulares.

Todavia, entre os meses de julho e agosto de 2016, a vítima decidiu visitar os imóveis adquiridos e crente da regularidade deles, surpreendeu-se quando constatou que havia edificações construídas nos terrenos que supunha serem de sua propriedade. Ante a infausta constatação, a vítima procurou o cartório de registro imobiliário do município de Salinópolis - PA e surpreendeu-se mais uma vez, com a informação de que todos os imóveis adquiridos junto à empresa Soterra Construtora Imobiliária Ltda já haviam sido vendidos a terceiros.

A vítima obteve cópia de duas escrituras públicas dos imóveis adquiridos junto ao Denunciado, verificou que se encontram registrados em nome de JÚLIO BANDEIRA DE MELO FILHO, adquirido em 17.10.2003 e de EDUARDO GONDIM HERMES, adquirido em 31.12.2007.

Ao que se apurou, a vítima entrou em contato com o denunciado para questioná-lo sobre a venda dos imóveis negociados com ele, à terceiros. O denunciado, simplesmente, sugeriu que a vítima procurasse seus direitos, pois não iria ressarci-lo dos prejuízos sofridos e confirmou que vendeu os imóveis pertencentes à vitima INOCÊNCIO LACERDA, à terceiros.

Diante dos fatos narrados, a autoria e a materialidade do delito de estelionato, na modalidade de dispor de coisa alheia como própria, são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima, pelos documentos juntados, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.

Em
razões recursais (I
D 11349775)
, a apelante requer,
preliminarmente,
seja
decretada a prescrição
e consequente extinção do feito, por ter o apelante mais de 70 anos na data da sentença.

No
mérito,
aduz a
insuficiência probatória
pelo ato não configurar delito,
com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios.

Requer, assim, sua
absolvição.

Em
contrarrazões (ID 12153838)
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e provimento parcial do apelo
, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do réu ante a ocorrência da prescrição.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e
parcial provimento
do presente recurso, para que seja declarada a extinção da punibilidade por força da prescrição punitiva .

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES

1. Da Ocorrência de Prescrição.

A apelante requer,
preliminarmente,
seja
decretada a prescrição
e consequente extinção do feito.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que
houve a ocorrência d
a prescrição
.

A pena definitiva aplicada pela prática do crime do art. 171, § 1º do CPB, foi de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, levando-se em consideração que o crime foi praticado em 2007, ou seja antes da vigência da lei Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que acrescentou o § 1º ao art. 110, do CPB, e o recebimento da denúncia ocorreu em 26.06.2018.

Assim,
com a condenação da ré à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
e que o réu ao momento da sentença era maior de 70 (setenta) anos,
tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, pois correu pela metade
, conforme estabelece o inciso V do art. 109 do CPB c/c art. 115, do CPB.

Deste modo, observa-se que,
entre a data do último fato (31.12.2007) e a data do recebimento da denúncia (26.06.2018), passaram-se aproximadamente apenas 11 (onze) anos e 06 (seis) meses
, tempo que excede o lapso prescricional de quatro anos acima mencionado.

Ressalto, que ainda que se faça, a contagem do prazo prescricional, com a pena máxima em abstrato, de 05 (cinco) anos, que é atribuída ao delito de estelionato, a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ARTIGOS 40 E 63 DA LEI N. 9.605/1998. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIMES COMETIDOS ANTES DE 2010. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 48 DA LEI AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de crimes cometidos antes de 2010, não se aplica à espécie a atual redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, incluída pela Lei n. 12.234, de 5/5/2010, segundo a qual a prescrição não pode ter como termo inicial data anterior à denúncia, tendo em vista a proibição da retroatividade da lei penal mais gravosa.

2. Se os fatos não ultrapassaram a data de 31/12/2005 e o recebimento da denúncia ocorreu somente em 29/2/2012, verifica-se o transcurso do lapso prescricional de 4 anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva relativamente aos crimes dos arts. 40 e 63 da Lei Ambiental. - Grifei

3. Quanto ao delito do art. 48 da Lei n. 9.605/1998, o prazo prescricional da pretensão punitiva teve início na data do recebimento da denúncia, em 29/02/2012 e fluiu até 1.º/10/2012, data a partir da qual passou a vigorar o benefício da suspensão condicional do processo, perfazendo, inicialmente, o lapso de 7 meses e 2 dias. Com a revogação do benefício, em 22/04/2013, foi retomada a fluência do prazo. A sentença de 1.º grau reconheceu extinguiu a punibilidade diante da prescrição e, por isso, não interrompeu o prazo prescricional. O acórdão condenatório, por sua vez, datado de 30/6/2016, fixou pena privativa de liberdade inferior a 1 ano, cujo prazo prescricional é de 2 anos (art. 109, inciso VI, do Código Penal, na redação anterior à Lei n.º 12.234/2010).

Assim, transcorrido lapso superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia, em 29/2/2012, até a prolação do acórdão condenatório, em 30/6/2016, desconsiderado o período de suspensão condicional do processo, resta extinta a punibilidade do réu, também pelo delito do art. 48 da Lei de Crimes Ambientais, este pela prescrição na modalidade retroativa.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no AgRg no HC n. 397.833/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020)

Assim,
acolho a preliminar suscitada
.

Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e LHE DOU PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do art. 109, V, do CPB c/c o art. 115, do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2023